Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 91841572 dos autos de origem) que, nos autos da ação de no. 0705660-12.2021.8.07.0006, proposta por MATEUS RIBEIRO ALCANTARA (agravado/autor), deferiu a tutela de urgência liminar para determinar à entidade agravante que proceda ao fornecimento do medicamento Cetamina (Ketamin) endovenosa em dose sub anestésica, conforme prescrição médica, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: " Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com o tratamento do autor com o uso de medicamento Cetamina (Ketamin) endovenosa em dose sub anestésica, conforme prescrição médica, EM NO MÁXIMO 5 DIAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). URGENTE. Intime-se. Após 10 dias, caso não seja cumprida a medida, comunique o autor a este juízo para providências". Alega o agravante/réu que a decisão agravada não assiste razão, visto que, ao contrário do mencionado pelo juízo singular, inexiste cobertura contratual para o fornecimento do medicamento e, assim, ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Aduz que "a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT da ANS, razão pela qual, não possui cobertura contratual ". Entende ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e defende que a decisão agravada foi extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, teria o juízo estipulado exíguo prazo para cumprimento da liminar. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, eximindo a seguradora agravante de qualquer penalidade imposta na decisão e, caso não seja este o posicionamento desta Colenda Turma Cível, requer seja modificado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido as astreintes. Preparo (ID 26289408). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Não há que se falar em relevante fundamentação do agravante. Ao contrário, o direito à vida e à saúde do agravado está estampado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, bem como no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria a utilização do remédio e comprometeria o estado de saúde do agravado/autor. Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante/réu, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável ao agravado/autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado/autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.